Tribunal: TJSP
Processo: 2262924-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262924-92.2024.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
LUCIANO NUNES e Impetrante CHÊNIA SMIRNA LIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262924-92.2024.8.26.0000 -Voto no 45828 (GB)
2
Voto:
45828
Habeas Corpus:
2262924-92.2024.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR4
Autos:
7001926-09.2006.8.26.0220
Paciente:
Luciano Nunes
Impetrante:
Chênia Smirna Lira Gonçalves
Vistos.
A advogada Chênia Smirna Lira
Gonçalves impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Luciano Nunes, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente na ação de execução penal no 7001926-09.2006.8.26.0220,
que tramita perante o r. Juízo de Direito do DEECRIM UR4 da
Comarca de Campinas.
Pleiteia a cassação da decisão que
determinou a realização de novo exame criminológico. Sustenta, em
síntese, inidoneidade de fundamentação.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
36/37).
As informações da autoridade
apontada como coatora foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262924-92.2024.8.26.0000 -Voto no 45828 (GB)
3
Geral de Justiça é pelo não conhecimento da impetração ou, se
conhecida, pela denegação (fls. 41/45).
É o relatório.
O paciente cumpre pena de 56
anos e 21 dias de reclusão pela prática de latrocínio, furto
qualificado, roubos circunstanciados, com término de cumprimento
previsto para 25 de agosto de 2056 (fls. 6/16).
Constou na decisão combatida:
Verifica-se que o executado ostenta lapso para a
concessão do livramento condicional (fls. 1.106/1.113).
Não obstante, de se ponderar que o sentenciado
praticou falta(s) disciplinar(es) no curso da execução
(fl. 1.1129), de natureza grave, não tendo atendido,
portanto, ao requisito previsto no art. 83, III, a, do
Código Penal, que exige o "bom comportamento
durante a execução da pena".
Além do vetor legal, temos o da prudência, que
indica ao julgador a necessidade, em se tratando de
executado faltoso no curso da execução, de observância
do sistema progressivo, deixando de conceder a
liberdade antecipada àquele que tem o dever de
demonstrar aptidão para o retorno ao convívio social,
pois de seu histórico carcerário não se extrai tal
certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262924-92.2024.8.26.0000 -Voto no 45828 (GB)
4
Anote-se que não se pode tratar o executado
faltoso da mesma forma que aquele que atendeu
integralmente às regras impostas no curso do
cumprimento da pena. A concessão do benefício viola o
princípio da individualização da pena, o que não pode
ser aceito.
Nesse sentido, tese de número 13, do E. o STJ. "A
falta disciplinar grave impede a concessão do
livramento condicional, por evidenciar a ausência do
requisito
subjetivo
relativo
ao
comportamento
satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do
art. 83, III, do Código Penal - CP"
Destaca-se o recente Tema 1161, do E. STJ:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão
do livramento condicional - bom comportamento
durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea
"a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do
Código Penal".
Ainda, infere-se, do relatório social de fl. 1.149, que
o executado não apresenta maiores reflexões sobre os
fatos cometidos, demonstrando sua inaptidão para o
retorno ao convívio social.
Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262924-92.2024.8.26.0000 -Voto no 45828 (GB)
5
livramento condicional.
Indefiro,
também,
o
pedido
de
avaliação
psiquiátrica feito pelo Ministério Público. Isto porque,
diferentemente
da
manifestação
alegando
o
envolvimento contínuo do executado com drogas
diversa, o exame criminológico cita o abandono de
vícios, enquanto o Boletim Informativo do reeducando
não consta nenhuma falta relativa à posse de
entorpecentes (fl. 1.129).
Sem prejuízo, realize-se novo exame criminológico
em 90 (noventa) dias contados da comunicação da
presente decisão à direção prisional, a fim de
novamente avaliar-se aproveitamento e evolução na
terapêutica prisional para fins de progressão ao regime
aberto.
A Lei no 14.843, de 11 de abril de
2024, deu nova redação ao § 1o do artigo 112 da Lei no 7.210/84,
tornando obrigatório prévio exame criminológico para análise do
benefício de progressão de regime.
Anteriormente ao advento dessa
nova lei, para a análise do requisito subjetivo do reeducando para
fins de progressão, bastava o atestado de bom comportamento
carcerário e, somente em casos excepcionais, com base nas
peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262924-92.2024.8.26.0000 -Voto no 45828 (GB)
6
em elementos concretos a indicar a necessidade, poderia
determinar a realização de exame criminológico.
Com efeito, a Lei no 14.843/24 é
mais gravosa em relação ao ordenamento jurídico anterior, pois
trouxe novo requisito para a progressão de regime, não podendo
retroagir para alcançar fatos criminosos anteriores a sua vigência,
sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade.
No presente caso, o agravado
cumpre pena por fatos anteriores ao novo regramento, devendo o
exame criminológico ser realizado somente se houver necessidade
concreta.
Numa primeira leitura, condizente
com esta via de cognição sumária do habeas corpus, não há
ilegalidade ou teratologia na r. decisão impugnada. O douto
Magistrado a quo fundamentou a necessidade da realização do
exame criminológico, apresentando os argumentos concretos que
balizaram sua convicção, não havendo falar em afronta ao artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
Com
efeito,
não
há
constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.